Tribunal: CARF
Processo: 10880.928597/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928597/2010-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.422 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
CALCEP CONSULTORIA ESTUDOS E PLANEJAMENTO S/C LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta informe se
há outros Despachos Decisórios que façam referência às DCOMP de final 9890, 1436, e 4085,
aqui analisadas como se a de final 9612 fosse sua inicial, e para que junte cópia da DIPJ
referente ao ano-calendário 2003, na parte relativa ao IRPJ.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP), que informa
como crédito saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003. Transcrevo, abaixo, o relatório da
decisão de primeira instância, que resume o litígio:
1 O presente processo trata de manifestação de inconformidade, às fls. 31,
contra o Despacho Decisório no 863993565, emitido em 07/06/2010, às fls. 29, ciência
em 11/06/2010, conforme histórico do correio, às fls. 30, que não reconheceu a
existência de crédito tributário de R$ 50.549,94 (cinquenta mil, quinhentos e quarenta
e nove reais e noventa e quatro centavos), referente a Saldo Negativo do IRPJ,
apurado no ano-calendário de 2003, não homologando as compensações declaradas
nos
PERD/COMP
nso:
14468.38623.260907.1.7.02-9612;
21148.10916.311005.1.3.02-4085;
17512.99394.300305.1.3.02-2536;
34772.04602.311005.1.3.02-1436;
28940.55771.280604.1.3.02-2630;
30790.20285.300305.1.3.02-1372 e 30501.86060.311005.1.3.02-9890, conforme
demonstrativo de compensação, às fls. 54/55.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928597/2010-24
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.422 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928597/2010-24

2 As parcelas do crédito tributário pretendido totalizavam R$ 50.549,94
(cinquenta mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), tendo
sido demonstrado pela interessada no PER/DCOMP no 14468.38623.260907.1.7.02-
9612, fls. 03/05. As antecipações da composição não confirmadas pela autoridade
administrativa estão detalhadas no demonstrativo às fls. 26.
3 Compulsando o PER/DCOMP no 14468.38623.260907.1.7.02-9612, fls. 03/05
e a DIPJ 2004, a Autoridade Tributária detectou que a soma das parcelas de crédito
demonstradas no PER/DCOMP, envolvendo o montante de R$ 50.549,94 (cinquenta
mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), era inferior ao
somatório do demonstrativo de crédito informado nas linhas 12 a 18, da Ficha 12A, da
DIPJ 2004, às fls. 56/57, correspondente ao período do saldo negativo demandado,
totalizando a quantia de R$ 204.129,37 (duzentos e quatro mil, cento e vinte e nove
reais e trinta e sete centavos).
4 Nesse ponto, convém esclarecer que o objeto do presente processo cinge-se à
parcela de crédito informada no sobredito PERD/COMP, de R$ 50.549,94 (cinquenta
mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), não alcançando,
portanto, eventuais valores que constem na DIPJ 2004, não incluídos no pedido de
compensação apresentado pelo contribuinte.
5 Com efeito, consoante o art. 6o, § 1o, inciso II, e art. 74, da Lei no 9.430/96,
com as alterações posteriores, e arts. 4o e 56 a 61, da Instrução Normativa no 600/05, o
total do crédito oferecido para compensação é o demonstrado no PER/DCOMP e deve
ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição ou imposto devido, se
houver, e a apuração do saldo negativo.
6 Desta forma, intimou-se a Requerente, conforme Termo de Intimação no de
rastreamento 836045779, às fls. 27, cuja ciência ocorreu em 04/06/2009, segundo
Aviso de Recebimento - AR, às fls. 28, para retificar a DIPJ 2004 ou apresentar
PER/DCOMP retificador detalhando corretamente o crédito utilizado para
compô-lo, contudo tal demanda não foi atendida.
7 Na peça manifestatória, às fls. 31, a interessada alegou, em síntese, que o
valor das retenções é composto basicamente de IRRF de aplicações financeiras.
Assim, em prol de comprová-las juntou os Informes de Rendimentos emitidos pelas
Instituições Financeiras.
É como relato.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador – BA, no
Acórdão às fls. 58 a 63 do presente processo (Acórdão no 15-44.613, de 12/07/2018 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente.
No voto, a decisão esclareceu que o contribuinte anexou os informes de
rendimentos, que comprovam o IRRF de aplicações financeiras, formadores do saldo negativo
em questão:

BANCO HSBC, CNPJ no 33.254.319/0001-00, no valor de R$ 41.367,30, à
fl. 49;

BANCO FATOR, CNPJ no 33.644.196/0001-06, no valor de R$ 31.292,67,
à fl. 48;

BANCO ITAU, CNPJ no 60.701.190/0001-04, no valor de R$ 1.843,07, à
fl. 47.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.422 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928597/2010-24

Ponderou que a composição do saldo negativo informado na COMP (fls. 03 a 05)
advinha exclusivamente do IRRF, cujas parcelas abaixo discriminadas não haviam sido confirmadas:

Reconheceu de ofício parte das DCOMP, por homologação tácita devida ao
transcurso do prazo de mais de cinco anos entre a entrega da declaração e a ciência do Despacho
Decisório. Esclareceu que restavam em litígio as DCOMP no 14468.38623.260907.1.7.02-9612;
21148.10916.311005.1.3.02-4085; 34772.04602.311005.1.3.02-1436; e 30501.86060.311005.1.3.02-
9890.
Ponderou que a Manifestante não apresentou os comprovantes de retenção emitidos,
em seu nome, pelas fontes pagadoras, mas forneceu Informes de Rendimentos emitidos pelas
Instituições Financeiras, contendo retenções em seu nome. Que, por isso, requereu a realização de
novo batimento eletrônico, confrontando as informações prestadas no PER/DCOMP com as bases de
dados da RFB, resultando na confirmação da totalidade do IRRF informado.
Esclareceu que, no entanto, recompondo o saldo negativo de IRPJ disponível,
relativo ao ano-calendário de 2003, ele se manteve zerado, em virtude do cálculo resultar negativo:

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/12/2018 (Aviso de
Recebimento à fl. 78), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 17/01/2019 (recurso
às fls. 91 3 92, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 81).
Nele alega que a DCOMP de final 9890 utiliza crédito de saldo negativo não do
ano de 2003, mas do ano-calendário 2001, no qual apurou IRPJ a pagar no valor de R$ 7.766,42.
Tendo sofrido retenção de R$ 69.409,80, teve saldo negativo de R$ 61.643,38 (DIPJ fl. 96).
Que a DCOMP de final 1436 utiliza crédito de saldo negativo não do ano de 2003,
mas do ano-calendário 2002, no qual apurou prejuízo de R$ 92.646,92. Tendo sofrido retenção
de R$ 64.076,57, esse é o valor do saldo negativo (DIPJ fl. 93).
Que as DCOMP de final 9612 e 4085 utilizam crédito de saldo negativo do ano-
calendário 2003, no qual apurou IRPJ a pagar no valor de R$ 153.579,43. Que sofreu retenção de
R$ 50.549,94, mas utilizou também IRRF de períodos anteriores no valor de R$ 153.579,43,
resultando saldo negativo de R$ 50.549,94 (DIPJ fl. 95).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.422 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928597/2010-24

O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, restam em litígio as DCOMP no 14468.38623.260907.1.7.02-
9612,
21148.10916.311005.1.3.02-4085;
34772.04602.311005.1.3.02-1436;
e
30501.86060.311005.1.3.02-9890. A inicial seria a de final 9612, na qual se detalha o crédito
oriundo do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 (fl. 03 a 05).
No recurso voluntário, a empresa alega que a DCOMP de final 9890 utiliza crédito
de saldo negativo do ano-calendário 2001, e a DCOMP de final 1436 utiliza crédito de saldo
negativo do ano-calendário 2002.
A cópia da DCOMP de final 9890, às fls. 10 e 11, indica crédito de saldo negativo
do exercício de 2001 (ano-calendário 2000), informando como DCOMP inicial a de no
34313.57205.300404.1.3.01-0737, não analisada no presente processo.
A cópia da DCOMP de final 1436, às fls. 22 a 24, indica crédito de saldo negativo
do exercício de 2002 (ano-calendário 2001), informando como DCOMP inicial a de no
10472.22699.300305.1.3.02-0698, também não analisada no presente processo.
Já a DCOMP de final 4085, embora no recurso a empresa continue associando ao
ano-calendário 2003, sua cópia às fls. 14 e 15 indica crédito de saldo negativo do exercício de
2003
(ano-calendário
2002),
informando
como
DCOMP
inicial
a
de
no
13321.89440.300305.1.3.02-8986, também não analisada no presente processo. No entanto,
informa o mesmo saldo negativo de R$ 50.549,94 informado na DCOMP de final 9612, referente
ao ano-calendário 2003.
O texto do recurso dá a entender que a empresa se equivocou ao preencher as três
DCOMP acima referidas, informando o ano-calendário no lugar destinado ao exercício.
De qualquer forma, o Despacho Decisório de no 863993565, à fl. 29, que não
reconhece o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, não homologa a as
quatro DCOMP em litígio. A DRJ, da mesma forma, proferiu Despacho Decisório referente a
todas elas, como se todas tivessem como inicial a de final 9612, referente ao ano-calendário de
2003:

Não há como prosseguir o julgamento sem se esclarecer a razão pela qual as
DCOMP acima citadas foram analisadas no Despacho Decisório em questão, vinculadas à de no
9612, relativa ao ano-calendário de 2003. E sem saber se as iniciais indicadas nas referidas
DCOMP – final 0737 (indicada na DCOMP de final 9890), final 0698 (indicada na DCOMP de
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.422 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928597/2010-24

final 1436), e final 8986 (indicada na DCOMP de final 4085), foram objeto de outro Despacho
Decisório que cite as mesmas DCOMP equivocadamente citadas no Despacho Decisório à fl. 29.
Além disso, é necessário esclarecer a que ano se refere a DCOMP de final 4085 –
ano-calendário 2002 (exercício 2003) ou ano-calendário 2003. No recurso a empresa afirma
referir-se ao ano-calendário 2003, mas a própria DCOMP traz informações conflitantes (informa
o valor do saldo negativo do ano 2003 mas indica exercício 2003 e DCOMP inicial diferente da
de final 9612).
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta informe se há outros Despachos Decisórios que façam referência às DCOMP de final
9890, 1436, e 4085, aqui analisadas como se a de final 9612 fosse sua inicial. Se houver tais
referências, é necessário que a unidade promova o saneamento dos respectivos processos de
cobrança, vinculando-os à decisão referente à DCOMP inicial correta. Se não houver, será aqui
mesmo decidida a validade do Despacho Decisório no que diz respeito a tais DCOMP.
Além disso, para instrução do processo e análise da DCOMP de final 9612 (e
talvez a de final 4085), que junte cópia da DIPJ referente ao ano-calendário 2003, na parte
relativa ao IRPJ.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital